Tribunal: STF
Processo: ARE 1444570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPESA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS COPROPRIETÁRIOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PACTO ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS APENAS POR UM ELES. INEFICÁCIA PERANTE O CONDOMÍNIO CREDOR. EFICÁCIA EXCLUSIVAMENTE INTER PARTES PARA EVENTUAIS FINS DE REGRESSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO PREVISTOS NA CONVENÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.



    APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UM RÉU ADERIR AO RECURSO DO OUTRO RÉU. POSSIBILIDADE EXCLUSIVA DE SE ADERIR AO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Em que pese o condomínio autor não tenha exibido a certidão da matrícula do imóvel, comprovando a copropriedade atribuída aos réus, a apelante, ao contestar não negou a copropriedade do bem, ao revés, deduziu diversas alegações de fato que indicam que o imóvel, de fato, permanece sob o domínio conjunto seu e de seu ex-marido, reconhecendo que ambos se revezam, mesmo após a separação, no exercício da posse do bem e dos poderes inerentes à propriedade.



    2. Se o bem é de ambos, ambos são responsáveis pelas despesas condominiais, e eventual pacto entre eles atribuindo o dever de pagar as obrigações propter rem a apenas um deles é ineficaz contra o terceiro credor (o condomínio), servindo, no máximo, como fundamento para eventual ação de regresso entre ambos.



    3. Os honorários previstos na convenção de condomínio têm natureza contratual e característica de consectário da mora, sendo devidos de pleno direito em razão do atraso no pagamento da obrigação, não se confundindo com os de sucumbência, que têm natureza legal e são devidos em razão da derrota judicial. Ademais, não há lógica na tese de que os honorários convencionais só se aplicariam na via extrajudicial porque não faria sentido o devedor pagar menos na via judicial do que teria tido a oportunidade de pagar antes do ajuizamento da causa, tampouco teria lógica o advogado do condomínio receber menos por ter trabalhado mais (até a fase judicial) ou receber mais por ter trabalhado menos (somente na fase extrajudicial).



    4. De outro lado, não é cabível apelação de um réu em caráter adesivo à apelação do outro réu, porque só se pode aderir ao recurso interposto pela parte contrária, jamais ao recurso interposto por outro ocupante do mesmo polo.



    5. Também não cabe a um réu contrarrazoar o recurso do outro réu, porque não são adversários um do outro, logo não litigam entre si, não havendo (nem podendo haver) a possibilidade do pedido recursal de um dos réus agravar a condenação imposta ao outro réu.



    6. Apelação independente não provida. Apelação adesiva não conhecida.



    7. Sentença confirmada



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente